Tribunal: TJSP
Processo: 2026199-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
do de acordo com o entendimento firmado – Necessidade, apenas, de atualização do débito até a data do efetivo pagamento (ou disponibilização do numerário) ao credor, observando-se a dedução do valor depositado – Precedentes - Recurso provido - Decisão reformada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2026199-88.2024.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública - Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Caderneta de poupança – Depósito do valor pelo executado – Finalidade de garantia do Juízo para controverter a execução, e não de quitar a obrigação pondo fim ao processo - Atualização do débito que deve se dar com os consectários da mora previstos no título judicial até a data do efetivo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública - Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Caderneta de poupança – Depósito do valor pelo executado – Finalidade de garantia do Juízo para controverter a execução, e não de quitar a obrigação pondo fim ao processo - Atualização do débito que deve se dar com os consectários da mora previstos no título judicial até a data do efetivo pagamento – STJ, Tema 677 – Aplicação imediata - Laudo pericial complementado de acordo com o entendimento firmado – Necessidade, apenas, de atualização do débito até a data do efetivo pagamento (ou disponibilização do numerário) ao credor, observando-se a dedução do valor depositado – Precedentes - Recurso provido - Decisão reformada.